Tribunal: TJDFT
Processo: 0700948-28.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PROVAS SUFICIENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA INDEVIDA. DIREITO SUBJETIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com os artigos 355, inciso I, 370, 464, parágrafo único, inciso II, e 472 do Código de Processo Civil, a falta de produção de prova pericial não induz cerceamento de defesa na hipótese em que os subsídios probatórios dos autos são suficientes para a formação do convencimento do juiz a respeito dos fatos relevantes para o julgamento da demanda.
II. Se o contrato contempla a cobertura da doença que acomete o paciente, a existência de cláusula que exclui ou limita a assistência médica na modalidade home care não pode ser interpretada como veto absoluto a esse tipo de tratamento, sob pena de esvaziamento do próprio objeto do plano de saúde, consoante a inteligência do artigo 35-F da Lei 9.656/1998 e do artigo 51, inciso IV e § 1o, inciso II, da Lei 8.078/1990.
III. A restrição contratual quanto ao tratamento domiciliar só encontra conforto legal quando a prescrição médica objetiva atender razões de conveniência ou comodidade do paciente ou de sua família.
IV. Nos casos em que a retirada do paciente do ambiente hospitalar é indicada para evitar exposição a situações de risco ou para favorecer a sua recuperação, o sistema home care passa a integrar a própria terapêutica e, assim, não pode ser excluído contratualmente.
V. Traduz dano moral passível de compensação pecuniária o abalo psíquico causado pela recusa da operadora do plano de assistência à saúde em autorizar a continuidade do tratamento em regime domiciliar.
VI. Recurso conhecido e desprovido.